Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726564-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME AGRAVADO: GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA DECISÃO A agravante-autora foi intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso, em 5 dias, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 19563026), e o prazo transcorreu in albis (id. 19964100). Examino referido requisito de admissibilidade. J&amp;G FRANQUIAS E COMÉRCIO DE LOTERIAS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 68174202, autos originários) proferida ação de dissolução parcial de sociedade proposta contra GISONEIDE MARIA DINIZ VIANNA, in verbis: “Processo no 0709010-15.2020.8.07.0015 Vistos etc. J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA e JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA propõem a presente ação em face de GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA. Alegam: i) serem os únicos sócios da sociedade autora, que opera uma casa lotérica; ii) a administração da sociedade cabe à ré; iii) o autor ocupa cargo diplomático a serviço do Brasil no exterior; iv) a ré jamais prestou contas da sua administração; v) a ré se apropriou de valores pertencentes à sociedade a ponto de deixá-la sem capital de giro para pagamento das obrigações imediatas; vi) a Caixa Econômica Federal aplicou multa pecuniária e suspensão temporária das atividades (que vige atualmente), sendo certo que a partir de 29/04/2020 passou a correr o prazo de 90 dias para pagamento dos valores devidos à Caixa sob pena de revogação da licença de operação; vii) o Autor efetuou o pagamento dos salários dos empregados da lotérica, aportando recursos de maneira emergencial; viii) a ré efetuou pagamentos irregulares, incidiu em confusão patrimonial, e desviou valores da sociedade; ix) o segundo autor efetuou o pagamento da multa imposta pela Caixa no valor de R$1.985,26, com recursos próprios; x) o autor também utilizou de recursos próprios para saldar dívidas com funcionários e contadores; xi) a ré contraiu empréstimo em nome da sociedade, o que entende indevido; xii) a ré ameaçou e agrediu verbalmente o autor. Requerem, a título de tutela de urgência: i) seja a ré proibida de se aproximar do estabelecimento comercial da autora, a fim de resguardar as possíveis provas dos atos ilícitos por ela praticados; ii) excluir a ré da sociedade ou suspender seus efeitos sociais, impedindo ela de praticar quaisquer atos de gestão e/ou responder em nome da sociedade autora, inclusive, determinando que se abstenha de manter contato com fornecedores, bancos, clientes e funcionários; iii) busca e apreensão de valores em dinheiro, equipamentos eletrônicos, computadores, documentos, para realização de perícia, tendo em vista as provas de recebimentos de receitas de forma informal, sem controle contábil, e diante dos desvios praticados; iv) que a ré entregue senhas de acesso dos e-mails utilizados e se abstenha de impedir o acesso aos aparelhos de computadores, e-mails etc; v) quebra de sigilo bancários da ré, para apuração dos desvios e prejuízos causados; vi) indisponibilidade de bens da ré até que se apure a extensão dos danos causados. E, ao final, requerem: i) a exclusão da ré dos quadros sociais da sociedade autora; ii) a suspensão dos pagamentos dos haveres até que se apure a extensão da indenização devida pela ré ao autor e à sociedade; iii) determinar que a sociedade seja indenizada e ressarcida dos prejuízos financeiros ocasionados pelos desvios perpetrados pela ré, o que poderá ser objeto de compensação com os haveres eventualmente apurados; iv) que a ré seja condenada a ressarcir todos os desvios e irregularidades praticados contra a sociedade. Juntam documentos. Por decisão de Id. determinei a emenda à inicial, para que fosse esclarecida a pretensão autoral, 64207838 tendo em vista a impossibilidade de cumulação, nesta demanda, de pretensão indenizatória do segundo autor, bem como para que fosse juntada aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial. Pela emenda de Id. os autores basicamente reiteram “ipsis literis” termos da petição inicial e 64275294 juntam aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial. Por decisão de Id. 64728938: i) extingui a ação em relação ao autor JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA, em face da sua ilegitimidade ativa “ad causam”; ii) extingui a ação no que concerne à pretensão indenizatória titularizada por JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA em face de GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA, definindo que a demanda prossiga exclusivamente com os pedidos de dissolução da sociedade autora, mediante a expulsão da sócia ré, e de indenização devida pela sócia ré à sociedade autora, a ser compensada com seus haveres; e iii) indeferi o pedido da tutela provisória de urgência. Petição de Id. 67027247 pela qual a parte autora pede seja reconsiderada a decisão de Id. 64728938. Sustenta a ocorrência de fatos novos que justificam o pedido. Informa que obteve junto ao escritório de contabilidade da sociedade e, também junto à órgãos públicos, documentos fiscais e contábeis com os quais foi possível a contratação de perícia contábil especializada, que concluiu pela má gestão da ré Informa que o processo administrativo junto à Caixa Econômica Federal foi aberto em razão da falta de prestação de contas dos valores arrecadados pela lotérica e que no dia 29/07 ocorrerá a interrupção das atividades da sociedade, o que implicará na falência de fato da empresa. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. Inicialmente, diversamente do que foi afirmado pela autora em sua petição de Id. 67027247, não há fatos novos a serem apreciados por este Juízo. Os fatos são os que já haviam sido elencados na petição inicial. O que há de novo são documentos (laudo de Id. 67027251 e informações provenientes da Caixa Econômica Federal de Id. 67027253), produzidos após a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a pedido da parte autora. Tais documentos, em princípio, poderiam ter instruído a petição inicial, sendo questionável a sua admissão no processo (nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC). Contudo, deixarei para apreciar a admissibilidade de tais documentos após o contraditório da ré. Quanto ao conteúdo, o laudo de Id. 67027251 afirma que constatou divergências entre as receitas obtidas pela loteria através dos relatórios SIGEL e SITAE e aquelas informadas nos balancetes contábeis da sociedade. Ocorre que os relatórios SIGEL e SITAE foram juntados aos autos (Ids. 64046966 e 64046967), enquanto que os balancetes não. Assim, não é possível confirmar as conclusões lançadas no laudo de Id. 67027251. Ademais, analisando apenas as informações trazidas pelo laudo de Id. 67027251, partindo da premissa de serem verdadeiras, as diferenças apontadas aproximadamente se compensam no período compreendido entre janeiro de 2018 e abril de 2020, não havendo aparente prejuízo à sociedade. O laudo afirma a existência de outras inconsistências nos balancetes da sociedade de janeiro de 2018 a março de 2020, que, da mesma forma, não puderam ser comprovados por este Juízo, na medida em que tais documentos não vieram aos autos. A perita conclui afirmando que a empresa apresentou bom lucro nos dois últimos exercícios (2018 e 2019), bem como nesse início de ano (de 2020), com tendência de crescimento, sendo possível saldar a dívida para com a Caixa Econômica Federal. Ora, com base nessas afirmações (formuladas por contadora contratada unilateralmente pela sociedade autora e que, ressalto, carecem de comprovação), é difícil de acreditar que a administração da ré venha sendo ruinosa aos interesses da empresa. No que concerne às informações prestadas pela Caixa Econômica Federal (Id. 67027253), elas não diferem muito daquelas constantes do e-mail que instruiu a petição inicial, de forma que minhas conclusões são as mesmas já explanadas, quais sejam, o limitado conhecimento dos fatos apurados (especialmente pela ausência da juntada do procedimento administrativo em si) impede concluir pela prática de ilícito pela ré, mas apenas pela existência de obrigações inadimplidas pela sociedade. Do documento de Id. 67027253ainda consta que a sociedade está se defendendo no procedimento administrativo aberto perante a Caixa, já tendo ofertado Defesa Prévia e Recurso Administrativo. Ou seja, aparentemente a sociedade (conduzida pela ré) não está inerte, mas agindo no sentido da defesa dos seus interesses. Não vislumbro, portanto, que o afastamento da ré da administração da empresa seja determinante no sentido da sua preservação. Assim, mantenho os termos da decisão de Id. 64728938. À ré para que, quando da sua contestação, manifeste-se em relação aos documentos juntados pela autora em sua petição de Id. 67027247” (id. 68174202, autos originários, grifos nossos). Do teor da r. decisão agravada, constata-se que o MM. Juiz examinou e rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pela agravante-autora da r. decisão na qual efetivamente negou a concessão da tutela provisória de urgência. A r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objeto do pedido de reconsideração (id. 64728938, autos originários), tem o seguinte teor, in verbis: “Processo no 0709010-15.2020.8.07.0015 Vistos etc. J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA e JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA propõem a presente ação em face de GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA. Alegam: i) serem os únicos sócios da sociedade autora, que opera uma casa lotérica; ii) a administração da sociedade cabe à ré; iii) o autor ocupa cargo diplomático a serviço do Brasil no exterior; iv) a ré jamais prestou contas da sua administração; v) a ré se apropriou de valores pertencentes à sociedade a ponto de deixá-la sem capital de giro para pagamento das obrigações imediatas; vi) a Caixa Econômica Federal aplicou multa pecuniária e suspensão temporária das atividades (que vige atualmente), sendo certo que a partir de 29/04/2020 passou a correr o prazo de 90 dias para pagamento dos valores devidos à Caixa sob pena de revogação da licença de operação; vii) o Autor efetuou o pagamento dos salários dos empregados da lotérica, aportando recursos de maneira emergencial; viii) a ré efetuou pagamentos irregulares, incidiu em confusão patrimonial, e desviou valores da sociedade; ix) o segundo autor efetuou o pagamento da multa imposta pela Caixa no valor de R$1.985,26, com recursos próprios; x) o autor também utilizou de recursos próprios para saldar dívidas com funcionários e contadores; xi) a ré contraiu empréstimo em nome da sociedade, o que entende indevido; xii) a ré ameaçou e agrediu verbalmente o autor. Requerem, a título de tutela de urgência: i) seja a ré proibida de se aproximar do estabelecimento comercial da autora, a fim de resguardar as possíveis provas dos atos ilícitos por ela praticados; ii) excluir a ré da sociedade ou suspender seus efeitos sociais, impedindo ela de praticar quaisquer atos de gestão e/ou responder em nome da sociedade autora, inclusive, determinando que se abstenha de manter contato com fornecedores, bancos, clientes e funcionários; iii) busca e apreensão de valores em dinheiro, equipamentos eletrônicos, computadores, documentos, para realização de perícia, tendo em vista as provas de recebimentos de receitas de forma informal, sem controle contábil, e diante dos desvios praticados; iv) que a ré entregue senhas de acesso dos e-mails utilizados e se abstenha de impedir o acesso aos aparelhos de computadores, e-mails etc; v) quebra de sigilo bancários da ré, para apuração dos desvios e prejuízos causados; vi) indisponibilidade de bens da ré até que se apure a extensão dos danos causados. E, ao final, requerem: i) a exclusão da ré dos quadros sociais da sociedade autora; ii) a suspensão dos pagamentos dos haveres até que se apure a extensão da indenização devida pela ré ao autor e à sociedade; iii) determinar que a sociedade seja indenizada e ressarcida dos prejuízos financeiros ocasionados pelos desvios perpetrados pela ré, o que poderá ser objeto de compensação com os haveres eventualmente apurados; iv) que a ré seja condenada a ressarcir todos os desvios e irregularidades praticados contra a sociedade. Juntam documentos. Por decisão de Id. 64207838 determinei a emenda à inicial, para que fosse esclarecida a pretensão autoral, tendo em vista a impossibilidade de cumulação, nesta demanda, de pretensão indenizatória do segundo autor, bem como para que fosse juntada aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial. Pela emenda de Id. 64275294 os autores basicamente reiteram “ipsis literis” termos da petição inicial e juntam aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, tenho que devem ser bem esclarecidos os limites da presente lide. A ação em que se pede a exclusão de um dos sócios dos quadros sociais de sociedade empresária deve ser proposta pela própria sociedade (nos termos do artigo 600, V, do CPC), representada pela maioria do capital social (artigo 1.030, caput, do CPC c/c enunciado 216 das Jornadas de Direito Civil). Nesse sentido, apenas a sociedade J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA deverá figurar no pólo ativo da presente ação, fazendo-se representar pelo sócio JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA. Não por outra razão, nesta espécie de ação não se admite que um sócio formule pretensão em relação ao outro, mas tão-somente pela e em face da sociedade. Na ação em que a sociedade pede a expulsão de um de seus sócios dos quadros sociais, por imputar-lhe a prática de falta grave, admite-se que peça, cumulativamente, indenização pelos danos sofridos a ser compensável com os eventuais haveres do sócio expulso (artigo 602 do CPC). Não se admite, contudo, que nesta mesma ação haja pedido de indenização pelos prejuízos supostamente sofridos pelo sócio remanescente. Em face da competência absoluta da Vara de Falências, o pedido indenizatório de um sócio em face do outro deve ser processado perante a Vara Cível. Ocorre que, da leitura da petição inicial não restaram claros quais os limites da indenização que se postula em face da ré. Da mesma forma, a petição de emenda não esclareceu a pretensão autoral, tal como havia sido determinado. Ante o exposto, extingo, sem resolução do mérito, a presente demanda, no que se refere a eventual pretensão indenizatória titularizada por JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA em face de GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. A sociedade autora pede, a título de tutela de urgência: i) seja a ré proibida de se aproximar do estabelecimento comercial da autora, a fim de resguardar as possíveis provas dos atos ilícitos por ela praticados; ii) excluir a ré da sociedade ou suspender seus efeitos sociais, impedindo ela de praticar quaisquer atos de gestão e/ou responder em nome da sociedade autora, inclusive, determinando que se abstenha de manter contato com fornecedores, bancos, clientes e funcionários; iii) busca e apreensão de valores em dinheiro, equipamentos eletrônicos, computadores, documentos, para realização de perícia, tendo em vista as provas de recebimentos de receitas de forma informal, sem controle contábil, e diante dos desvios praticados; iv) que a ré entregue senhas de acesso dos e-mails utilizados e se abstenha de impedir o acesso aos aparelhos de computadores, e-mails etc; v) quebra de sigilo bancários da ré, para apuração dos desvios e prejuízos causados; vi) indisponibilidade de bens da ré até que se apure a extensão dos danos causados. Para tanto, imputa à ré, na administração da sociedade autora, as seguintes condutas ilícitas: i) jamais prestou contas da sua administração; ii) se apropriou de valores pertencentes à sociedade; iii) a Caixa Econômica Federal aplicou penalidades à empresa; iv) efetuou pagamentos irregulares, incidiu em confusão patrimonial, e desviou valores da sociedade; v) contraiu empréstimo indevidos em nome da sociedade; vi) ameaçou e agrediu verbalmente o autor. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. O que se verifica dos documentos juntados aos autos (extratos, contratos, e-mails) é que a sociedade autora conta com muitas dívidas, grande parte delas frente à Caixa Econômica Federal. Contudo, isso, por si só, não é suficiente para concluir ter a ré praticado falta grave em face da sociedade, ou mesmo qualquer forma de gestão indevida frente à empresa. Veja que, da análise de toda a documentação juntada aos autos, não é possível compreender as razões das referidas dívidas, sendo que muitas delas contavam com o aval do sócio José Marcos. O risco é inerente à exploração de qualquer atividade econômica e o seu fracasso nem sempre pode ser imputado à conduta ilícita de um sócio ou do administrador. No caso concreto, da documentação acostada aos autos não é possível imputar o fracasso da empresa autora à má gestão da ré, o que, por si só, não autorizaria a sua expulsão dos quadros sociais. Muito menos é possível imputar tal crise à conduta ilícita praticada pela ré, na medida em que não há provas de confusão patrimonial, apropriação de valores ou pagamento de obrigações de terceiros com recursos da sociedade. Veja que, uma vez distribuídos os lucros da empresa entre os sócios, é lícito a sua utilização para pagamento de despesas pessoais, o que parece ser o caso dos autos. Verifica-se, por fim, a existência de procedimento administrativo tendente à aplicação de sanção à empresa autora. Contudo, o procedimento em si não veio aos autos, mas apenas um e-mail proveniente de gerente da Caixa Econômica Federal, limitando o conhecimento dos fatos apurados. E, do que veio aos autos, não é possível concluir pela prática de ilícito pela ré, mas, mais uma vez, apenas pela existência de obrigações inadimplidas pela sociedade. Ante o exposto: i) extingo a presente ação, sem resolução de mérito, para o sócio JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA, em face da sua ilegitimidade ativa “ad causam” (artigo 485, VI, do CPC). A presente demanda prosseguirá exclusivamente com a sociedade J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA no polo ativo, representada pelo sócio JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA. À Secretaria para retificar o polo ativo como determinado. ii) extingo a presente ação, sem resolução de mérito, no que concerne à eventual pretensão indenizatória titularizada por JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA em face de GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA, em razão da incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o pedido (artigo 485, IV, do CPC c/c artigo 33 da Lei no 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT). A presente demanda prosseguirá exclusivamente com os pedidos de dissolução da sociedade autora, mediante a expulsão da sócia ré, e de indenização devida pela sócia ré à sociedade autora, a ser compensada com seus haveres. iii) indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Cite-se a Ré para apresentar resposta no prazo legal. Procedimento dos artigos 601 e seguintes do CPC.” (id. 64728938, autos originários, grifos nossos). A r. decisão na qual o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (id. 64728938, autos originários) foi proferida em 04/06/20 e publicada no DJe em 09/06/20 (id. 64917825, autos originários). Portanto, o prazo final para interposição de agravo de instrumento foi em 01.07.20. O pedido de reconsideração apresentado pela agravante-autora (id. 67027247, autos originários) não reabriu o prazo recursal, inclusive, ele foi protocolado em 06/07/20, ou seja, quando há havia transcorrido o prazo para interposição de recurso. Ademais, na r. decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (id. 68174202, autos originários), proferida em 21/07/20 e publicada no de DJe 23/07/20 (id. 68332562, autos originários), o MM. Juiz, rejeitando a alegação de fato novo deduzida pela agravante-autora, apenas manteve a r. decisão anterior na qual indeferiu a tutela provisória de urgência (id. 64728938, autos originários). Nesses termos, o presente agravo de instrumento, interposto em 27/07/20, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, arts. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora